Tribunal: TJMT
Processo: 1006129-83.2017.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006129-83.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO

QUANTO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
–
RECONHECIDA
– ÔNUS FIXADO – O
MISSÃO QUANTO HONORÁRIOS RECURSAIS
– ART. 85, §11, DO CPC – NÃO RECONHECIDO -
PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE VENCEDORA NA QUE NÃO ENSEJA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
- PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela parte Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Considerando que a sentença foi reformada, julgando-se procedente o pedido inicial, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

3. Não há, no caso dos autos, possibilidade de majoração de honorários, pois o recurso de Apelação foi provido, logo não houve trabalho adicional, mas sim trabalho necessário para o provimento do recurso.

4. Vício sanado, embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1006129-83.2017.811.0015 que, por unanimidade, proveu o recurso,

para reformar a sentença, anulando o processo administrativo, e por consequência, a sanção pecuniária imposta.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o
acórdão foi omisso, uma vez que não fixou honorários advocatícios quando do provimento do recurso da instituição financeira.

De outro lado, defende que o acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios recursais, conforme disposição do art. 85, §11, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes declaratórios, para que seja sanada a omissão apontada e sejam fixados e majorados os honorários sucumbenciais devidos pelo Município de Sinop.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 87346958]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1006129-83.2017.811.0015 que, por unanimidade, proveu o recurso,

para reformar a sentença, anulando o processo administrativo, e por consequência, a sanção pecuniária imposta, conforme ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O PROCON fundamentou sua decisão com base em suposto descumprimento de acordo e desobediência, quando não houve qualquer acordo celebrado entre as partes.

2. Observa-se, assim, o equivoco na fundamentação da decisão administrativa, já que não enfrentou qualquer apontamento levado à consideração naqueles autos, tendo se baseado em fato que não ocorreu no processo.

3. Desse modo, mostra-se ilegal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, a reforma da sentença é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que ocorreu a omissão apontada no acórdão embargado quanto à inversão do ônus sucumbencial.

No caso, verifica-se que o acórdão, ora embargado determinou a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória ajuizada em face do Município de Sinop, tendo, entretanto, restado omisso em relação à questão dos honorários advocatícios.

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que deu azo a instauração do processo o dever de pagar a verba honorária à parte contrária.

Sendo assim, em se tratando de causa em que a parte requerida, ora Embargada, foi vencida, esta deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.

Logo, deve ser invertido o ônus sucumbencial e condenada a parte Embargada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

De outro lado, não assiste razão quanto ao pleito de condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Com efeito, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal decorre da dicção do art. 85, § 11, do CPC, norma cogente, de observância obrigatória, segundo o qual:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2.o a 6.o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2.o e 3.o para a fase de conhecimento.”

Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça delimitou o cabimento da verba honorária recursal às hipóteses de não conhecimento integral ou desprovimento do recurso da parte vencida na origem.

Isso porque, na hipótese de provimento do recurso da parte vencida, há, na verdade, uma nova fixação de honorários, a partir da inversão do ônus sucumbencial.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO EM QUE SE REQUER A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11o DO CPC/2015). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. AUSÊNCIA DE TRABALHO ADICIONAL. I -
Não merece ser acolhido o pleito da parte agravante para majorar os honorários advocatícios, uma vez que o recurso especial foi provido. Logo, não houve trabalho adicional da parte recorrente. O escopo principal dos honorários advocatícios recursais é "desestimular a interposição de recurso pela parte vencida, inibindo o exercício abusivo do direito de recorrer e, com isso, fortalecendo as decisões judiciais
" (EDcl no AgInt no REsp 1573573 / RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 08/05/2017). II - Sendo assim,
não há, no caso dos autos, possibilidade de majoração de honorários, pois o recurso especial foi provido, logo não houve trabalho adicional, mas sim trabalho necessário para o provimento do recurso
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1063463/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018; AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017; AgInt no AREsp 1161606/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017. III - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1664285 SC 2017/0070554-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2018)

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para, sanando a omissão, inverter o ônus sucumbencial e condenar a parte Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021